Tribunal: TJES
Processo: 0001096-58.2017.8.08.0001
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001096-58.2017.8.08.0001

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RACQUEL FALCHETTO BARROS e outros

RECORRIDO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO.
CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. DOCUMENTO. ELIMINAÇÃO.
ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

1. Sob relatoria do E. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer no voto condutor que deu provimento ao agravo de instrumento nº 0001251-61.2017.8.08.0001, a parte requerida, ao conceder o prazo de 30 (trinta) dias para que a autora pudesse comprovar o status de pós-graduada, com a finalidade de deixá-la permanecer no contrato temporário firmado, flexibilizou as regras previstas no edital do certame,
“[...]
afastando a tese sumária invariavelmente disposta que destaca que ‘o edital é a lei do concurso’, aplicando a razoabilidade necessária para deslinde da controvérsia, ao menos em um primeiro momento”
(fl. 81).

2.
Ao adotar tal conduta e implementar a flexibilização da regra prevista no edital, revela-se a impossibilidade de decretar a eliminação da autora por questões meramente burocráticas e que foram causadas por fato exclusivo de terceiro.

3.
Não se questiona a regra editalícia, sua relevância ao certame ou, propriamente, a imposição
à autora
, assim como a todos os demais que foram classificados e convocados para apresentação nas datas aprazadas. Contudo, o procedimento adotado pela autoridade,
ao flexibilizar o prazo para a
apresentação dos documentos, mostra-se desproporcional e desarrazoado às normas do
processo seletivo
.

4.
Remessa
necessária
conhecida e
julgada improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0001096-58.2017.8.08.0001

REMETENTE: JUÍZO DA
1
ª VARA DA
COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

REQUERENTE:
RACQUEL FALQUETO

REQUERID
O
:
S
UPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
remessa necessária
nos autos do mandado de segurança impetrado por
RACQUEL FALQUETO

contra

ato tido como coator praticado p
elo
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLÁUDIO
.

A r.
s
entença
concedeu a ordem mandamental
para
restabelecer o contrato de designação temporária da impetrante com validade até 21/12/2017 e que o mantenha vigente até que a Instituição de Ensino Castelo Branco forneça o Certificado de Pós-Graduação
lato sensu
atendendo os termos do Art. 12, §1º da Resolução CNE/CES nº 01/2001 do MEC.

Intimadas do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do art.
14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009
.

Pois bem.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
RACQUEL FALQUETO
contra ato do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLÁUDIO
, objetivando que seja restabelecido o contrato de designação temporária com validade até 21.12.2017 e que mantinha vigente até que a Instituição de Ensino Castelo Branco forneça o Certificado de Pós-Graduação
lato sensu
atendendo os termos do art. 12, §1º da Resolução CNE/CES nº 01/2001 do MEC, momento em que será o mesmo apresentado junto a Secretaria.

Aduz a inicial que a impetrante participou do processo seletivo simplificado de professores regentes de classe e de coordenadores habilitados em caráter temporário – Edital nº 055/2016 – concorrendo para uma vaga de coordenador ocupando a 19ª colocação.

Informa que foi convocada para apresentação dos documentos para avaliação de títulos, onde após realizada a análise dos mesmos, verificou-se a ausência de descrição da área de conhecimento do curso no certificado de pós-graduação apresentado, estando em discordância com as normas previstas no art. 12, §1º, da Resolução CNE/CES nº 01/2001 do MEC.

Argumenta a
autora
que, apesar de tal irregularidade, a Secretaria de Educação firmou o contrato de designação temporária, tendo vigência entre 01.02.2017 a 21.12.2017, não sendo a impetrante eliminada em razão de tal divergência.

Alega que, no ato da assinatura do contrato, a Secretaria de Educação solicitou que a
requerente
entrasse em contato com a Instituição de Ensino Superior que expediu o Certificado de Pós-Graduação
Lato Sensu
para a regularização do mesmo conforme Resolução de amparo, fazendo constar no certificado a menção a área de conhecimento e encaminhasse cópia autenticada do Certificado de Pós-Graduação após a regularização no prazo de 30
(trinta)
dias a contar da data do recebimento desta e que, passado o referido prazo e não atendida a exigência,
a
candidat
a
teria seu contrato cessado e seria considerado eliminado, conforme item 9.7 do documento em anexo.

Salienta, ainda, que, na data de 08.02.2017, a impetrante solicitou a instituição de ensino a correção do Certificado de Pós-Graduação e que, em 15.02.2017, foi recebida uma resposta da instituição informando que a documentação já havia sido encaminhada para o setor responsável.

Em 17.02.2017, a
requereu
recebeu a informação de que o prazo para a confecção do documento seria de 180
(cento e oitenta)
dias úteis e que diante de tal informação, a impetrante em 20.02.2017 solicitou uma declaração da Instituição de Ensino objetivando suprir a informação faltante no certificado, até que o mesmo ficasse pronto.

Por fim, aduz que o prazo de confecção informado pela instituição seria superior ao estabelecido para apresentação do documento formalizado, não obstante as tentativas da impetrante, esta não teve sucesso na elaboração da declaração, razão pela qual o prazo concedido pela Secretaria de Educação expirou sendo a
autora
considerada eliminada do processo seletivo, tendo o seu contrato rescindido prematuramente.

Após o indeferimento da liminar, a impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento, registrado sob o nº
0001251-61.2017.8.08.0001, tendo este órgão colegiado dado provimento ao referido recurso.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença remetida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
concedeu a segurança na forma acima mencionada.

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de confirmar a sentença.

Como bem pontuado pelo E. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer no voto condutor que deu provimento ao mencionado agravo de instrumento, a parte requerida, ao conceder o prazo de 30 (trinta) dias para que a autora pudesse comprovar o status de pós-graduada, com a finalidade de deixá-la permanecer no contrato temporário firmado, flexibilizou as regras previstas no edital do certame,
“[...]
afastando a tese sumária invariavelmente disposta que destaca que ‘o edital é a lei do concurso’, aplicando a razoabilidade necessária para deslinde da controvérsia, ao menos em um primeiro momento”
(fl. 81).

Dessa forma, ao adotar tal conduta e implementar a flexibilização da regra prevista no edital, a parte impetrada não poderia, por outro lado, decretar a eliminação da autora por questões meramente burocráticas e que foram causadas por fato exclusivo de terceiro.

Portanto, não se questiona a regra editalícia, sua relevância ao certame ou, propriamente, a imposição
à autora
, assim como a todos os demais que foram classificados e convocados para apresentação na
s
datas aprazadas.

Todavia, repito, o procedimento adotado pela autoridade ao flexibilizar o prazo para a apresentação do documento deve ser considerado desproporcional e não razoável às normas do processo seletivo.

São aplicáveis ao caso dos autos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme segue:

"Com efeito, à luz da razoabilidade, tanto os atos administrativos, como os atos jurisdicionais, ganham nova e plena justificação teleológica, pois ao concretizarem o Direito, dão-lhe vida, e, ao realizarem efetivamente a proteção e a promoção dos interesses, tal como prescritas na lei, realizam justiça.

À luz do princípio da razoabilidade, de caráter substantivo, o Direito, em sua aplicação administrativa ou jurisdicional contenciosa, não se exaure em ato puramente técnico, neutro e mecânico, não se esgota no racional e nem prescinde de valorações e de estimativas, pois a aplicação da lei se realiza por atos humanos, interessados na justiça e na imposição concreta de seus valores, nela estabelecidos em abstrato.

O princípio da razoabilidade vem ganhando especial importância prática, não apenas na criação da norma como em sua aplicação no exercício da discricionariedade administrativa, funcionando como um critério de limite e trabalhando ao lado do princípio da realidade, para a garantia da legitimidade da ação administrativa.

O exercício da discricionariedade administrativa se submete a dois limites: o da oportunidade e o a conveniência da ação administrativa. Sob o padrão da oportunidade, a ação administrativa deverá ser considerada em termos do que seja razoável. Ainda que a Administração goze de discricionariedade para escolher quando agirá, essa escolha não pode violentar o senso comum nem as regras técnicas. A grave inoportunidade transparece, assim, principalmente, na avaliação de seus efeitos, como um vício capaz de levar à anulação do ato - uma variedade de traição da intenção da lei. Se o legislador confere alternativas de escolha quanto ao momento de agir, obviamente não será para se atue em ocasião notoriamente inadequada, ou em momento tão inconveniente, que possa causar resultados atentatórios ou desviados da finalidade pública a norteá-los.

[...]

"A proporcionalidade, uma vez admitida como um princípio substantivo autônomo, como o faz a doutrina alemã, e não apenas, com o sentido estrito e contido como um aspecto do conceito de razoabilidade, prescreve, especificamente, a manutenção de um justo equilíbrio entre os sacrifícios e os benefícios resultantes da ação administrativa do Estado.". (
NETO
, MOREIRA, Diogo Figueiredo.
Curso de Direito Administrativo, 16ª edição
. Forense, 03/2014.).

Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senão vejamos:

“
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTO ENTREGUE A DESTEMPO, EM RAZÃO DE DEMORA ATRIBUÍDA AO SISTEMA DO ÓRGÃO EMISSOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NO CASO CONCRETO. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE NÃO VIOLADAS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA
. "1. Embora caiba ao administrador público eleger os elementos com base nos quais escolherá os ocupantes dos cargos públicos, o preceito da inafastabilidade do Judiciário (artigo 5º, inciso XXXV, da
Constituição da Republica
) permite que os atos administrativos sejam objeto de controle sob os filtros da legalidade, da moralidade e da razoabilidade.
"2.Mostra-se desarrazoada e desproporcional a exclusão de candidato com a vida pregressa ilibada e aprovado em todas as demais etapas do certame público fundada tão somente na entrega extemporânea de um documento. "3.Não viola os princípios da isonomia e da impessoalidade a excepcional dilação de prazo para a entrega de documento destinado a atestar a vida pregressa do candidato, acaso não verificado qualquer privilégio ao candidato e/ou prejuízo à Administração, nem mesmo a alteração da posição dos demais candidatos
. " 4.Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não Providas. "(TJDFT, Apelação Cível e Reexame Necessário n. 0009207-80.2012.8.07.0018, de Brasília, rela. Desa. Simone
Lucindo
, j. 9-9-2015) (TJSC,
Reexame Necessário n. 0303370-06.2017.8.24.0023
, da Capital, rel. Des.
Sérgio Roberto Baasch Luz
, Segunda Câmara de Direito Público, j. 17-10-2017).

Assim,
evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, deve ser mantida o r.
decisum
primevo em todos os seus termos.

Por tais razões,
CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE
a remessa necessária, eis que, tenho como escorreita a sentença remetida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.